Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA COMUM NO CURSO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. CESSÃO EM FAVOR DE FAMILIAR. LIQUIDAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS NÃO REALIZADAS. APURAÇÃO DE HAVERES. PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM OUTRA EMPRESA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ALCANCE DA PARTILHA. INTUITO FRAUDULENTO. VERIFICAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO.

1.Em que pese e a ausência de prévia intimação dos interessados, não há que se falar em violação de princípio da não surpresa acerca de questão tratada a título meramente corroborativo, a qual por si só não era capaz de modificar a resolução tomada na sentença, que deu preponderância a outros fundamentos, acerca dos quais as partes tiveram oportunidade de se manifestar. Inexistindo prejuízo processual, não há que se falar em nulidade da sentença.

2. De acordo com o artigo 292, II, do Código de Processo Civil, em ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, como ocorre na espécie, o valor da causa corresponde ao valor do ato ou o de sua parte controvertida, o que restou atendido na petição inicial.

3. Cuida-se de discussão a respeito de validade de transferência das cotas sociais de sociedade empresária realizada pelo ex-cônjuge sócio em favor de sua irmã no curso da ação de divórcio. A empresa foi constituída três meses antes do término do casamento por ambos os consortes, sendo o quadro social integrado exclusivamente por eles até que a mulher dele se retirou na ocasião da separação de fato, remanescendo apenas o homem. Ausente estipulação a respeito, não obstante a retirada formal de um dos cônjuges, presume-se que as correspondentes cotas sociais dessa empresa pertencem a ambos, as quais contudo ainda não restaram partilhadas em razão da referida transação.

4. Na hipótese, conforme se apura dos depoimentos da adquirente e do contador da empresa, conquanto criada para fins de obtenção de benefício fiscal, a novel sociedade empresária substituiu, de maneira formal, a empresa anterior, cujas cotas sociais restaram partilhadas igualitariamente, mas ambas se referem ao mesmo estabelecimento comercial existente à época da separação de fato. Embora tenha sido formalizado o surgimento de uma nova sociedade empresária, ambas tratariam do mesmo grupo econômico, chegando o contador a noticiar que a primeira seria a matriz.

5. Nesse contexto, a cessão integral de cotas de sociedade empresarial comum, do ex-cônjuge para sua familiar, no curso da ação de divórcio, quando já havia sido noticiada a existência de controvérsia a respeito do alcance da meação pretendida pelo outro ex-cônjuge sobre ambas as sociedades empresárias, revela a existência de intuito fraudulento, porquanto realizada com objetivo de impedir a correta apuração de haveres da primeira, senão dificultar ou obstar a meação ou a obtenção de lucros sobre a segunda.

6. No caso concreto, viola lei imperativa e é fraudulenta a alienação da empresa pelo ex-cônjuge sócio a sua irmã, a qual sabia da forma como realizada a transformação do primeiro CNPJ no segundo, único que remanesceu funcionando, sem a correta liquidação da expressão econômica das cotas sociais já partilhadas. Embora simulada a sobrevinda de um novo empreendimento, na verdade, houve confusão patrimonial a indicar que ambos tratam do mesmo estabelecimento comercial. É legítima a formação de um segundo CNPJ em vista da obtenção de possíveis benefícios fiscais, mas essa providência jamais poderia prejudicar a correta liquidação do valor das cotas sociais devidas a autora, que deveria ocorrer mediante apuração dos haveres (CPC, art. 600, p.u.) da primeira empresa, os quais se confundem com o patrimônio da segunda.

7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, negou-se provimento ao recurso.